Tribunal: TJMT
Processo: 1018429-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018429-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VITORIA ASSIS - CPF: 705.775.921-57 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1018429-41.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1018429-41.2025.8.11.0001

Agravante:
Vitória Assis

Agravado:
Banco do Brasil S.A
.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e aplicou multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, legitimando a cobrança; (ii) apurar se a negativação decorrente do inadimplemento contratual caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a relação jurídica por meio de contrato de empréstimo assinado de próprio punho, documento pessoal, comprovante de endereço e extrato bancário demonstrando a efetiva disponibilização do crédito na conta da agravante.

4.

A cobrança impugnada encontra respaldo em contrato válido e regularmente firmado, afastando a alegação de inexistência de débito.

5.

A negativação promovida pelo credor em razão do inadimplemento constitui exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito indenizável.

6.

Inexistem elementos probatórios de conduta abusiva ou irregular que fundamentem o pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de contrato assinado, documentos pessoais e extrato bancário comprovando a disponibilização do crédito evidencia a relação jurídica entre as partes.

2.

A cobrança decorrente de contrato regularmente firmado não é inexigível, sendo legítima a negativação do devedor inadimplente.

3.

A negativação fundada em débito válido constitui exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei número 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Relator Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01/07/2024; Número Único 1003264-70.2024.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 17/02/2025, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1018429-41.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1018429-41.2025.8.11.0001

Agravante:
Vitória Assis

Agravado:
Banco do Brasil S.A
.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Vitória Assis
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença: (Id.
310292942
)
julgou improcedente o pedido autoral, bem como condenou a parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Decisão Monocrática (Id.
310811396
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Vitória Assis
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

316092880):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.

317719352):
pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°

1018429-41.2025.8.11.0001

Agravo Interno n.°

1018429-41.2025.8.11.0001

Agravante:
Vitória Assis

Agravado:
Banco do Brasil S.A
.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende o agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando
contrato de empréstimo, documento pessoal, comprovante de endereço, contrato assinado de próprio punho e extrato bancário que demonstra a efetiva disponibilização do crédito na conta da recorrente
nos Id’s.
310292928, 310292929, 310292930, 310292931,

310292932,310292934, 310292935 e
310292939
,
razão
pela qual considera-se regular a cobrança realizada pela instituição.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a instituição. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo agravado a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome da autora, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
. DECISÃO MONOCRÁTICA. CESSÃO DE CRÉDITO.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA
. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAMEAgravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso da reclamante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, com a condenação da autora ao pagamento de R$ 1.697,16 (mil seiscentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos). A parte agravante alega cessão de crédito posterior à negativação, ausência de notificação, inexistência de relação jurídica e ocorrência de danos morais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve cessão de crédito posterior à negativação; (ii) verificar a regularidade da notificação da cessão; (iii) analisar a existência de relação jurídica entre as partes; (iv) apurar a ocorrência de danos morais.III. RAZÕES DE DECIDIRA cessão de crédito ocorreu antes da negativação, conforme demonstrado pela certidão anexada aos autos, sendo a data informada pela agravante referente ao vencimento da obrigação e não à inscrição no órgão de proteção ao crédito.A notificação da cessão de crédito foi realizada por meio de mensagem SMS, cumprindo o requisito legal de comunicação ao devedor.A relação jurídica entre as partes foi comprovada por documentos como faturas, telas sistêmicas e registro de biometria facial, cuja autenticidade não foi impugnada de forma específica pela agravante.O débito questionado decorre de inadimplemento, e a negativação foi legítima, constituindo exercício regular de direito, sem evidências de dano moral indenizável.O não pagamento da obrigação contratual legitima a inscrição do nome da devedora, afastando o pedido de inexigibilidade do débito.Configurado o caráter protelatório do agravo, aplica-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos legais.IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido.Tese de julgamento: A cessão de crédito anterior à negativação e a regular notificação ao devedor afastam a alegação de inexigibilidade do débito. A negativação de débito legítimo, diante do inadimplemento comprovado, caracteriza exercício regular de direito e não enseja danos morais.O manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005757-54.2023.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 01/07/2024.(N.U 1003264-70.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela instituição agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025